Tribunal: TJES
Processo: 5001794-90.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001794-90.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEMA 683 E TEMA 784 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de vícios de omissão e contradição quanto à aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 683 e 784) relativos ao direito à nomeação em concurso público após o término da validade do certame e à contratação temporária de pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar o óbice temporal para o ajuizamento da ação com base em jurisprudência recente, em suposta dissonância com o Tema 683 do STF; e (ii) estabelecer se a existência de contratações temporárias gera presunção de arbitrariedade e direito automático à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, conforme o Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da causa.

4.
O julgador exerce o dever de fundamentação ao enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não estando obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

5.
Inexiste omissão quando o julgado aplica precedente específico e atual do Supremo Tribunal Federal para fundamentar a inexistência de direito à nomeação em ações propostas após o encerramento da validade do concurso.

6.
A configuração do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva exige a prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, de modo que a simples existência de contratos temporários concomitantes às nomeações de efetivos não caracteriza burla ao certame.

7.
O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que o recurso seja rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A utilização de embargos de declaração para fins de rediscussão de matéria de fundo já apreciada é vedada pela natureza integrativa do recurso.

2. O ajuizamento de ação judicial após o término do prazo de validade do concurso público obsta o reconhecimento do direito à nomeação, conforme orientação jurisprudencial recente das instâncias superiores.

3. A contratação temporária não gera direito automático à nomeação de candidato em cadastro de reserva sem a demonstração de preterição arbitrária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 683 (RE 769.564); STF, Tema 784 (RE 837.311); STF, Rcl-AgR 69.397/BA, j. maio de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido no evento 16929145 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17343766, a embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, pois: (i) o julgado teria ignorado o precedente vinculante do Tema 683 do STF ao estabelecer um óbice jurídico automático ao ajuizamento da ação após o término da validade do certame, quando, em tese, tal barreira deveria ser flexibilizada se a preterição ocorreu durante a vigência do concurso; (ii) haveria descompasso com o Tema 784 do STF e precedentes do STJ, uma vez que a realização de contratações temporárias para o mesmo cargo na vigência do certame geraria presunção de arbitrariedade e necessidade inequívoca de nomeação, independentemente de prova adicional de desvio de finalidade por parte da recorrente. Por fim, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos e temas suscitados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, verifico que a pretensão da embargante revela nítido propósito de rediscutir a matéria de fundo, o que é vedado nesta via estreita.

Conforme as regras de análise que norteiam a teoria da decisão judicial e a jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia. No caso em tela, o acórdão foi fundamentado de forma holística, abordando todos os pontos necessários para a compreensão do desfecho.

No que tange à alegada omissão quanto ao Tema 683 do STF, não assiste razão à embargante. O julgado fundamentou o óbice temporal com base em precedente específico e recente do Pretório Excelso (Rcl-AgR 69.397/BA, julgado em maio de 2025), que reforça a inexistência de direito à nomeação quando a ação é proposta após o encerramento do prazo de validade do concurso. A discordância da parte quanto à interpretação dada ao tema pelo colegiado caracteriza mero inconformismo, e não vício de omissão.

Quanto à suposta contradição e descompasso com o Tema 784 do STF, o acórdão foi explícito ao consignar que a simples existência de contratos temporários não gera direito automático à nomeação. Para que se configure o direito subjetivo das candidatas aprovadas em cadastro de reserva, exige-se a prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado. O acórdão destacou, inclusive, que as contratações temporárias ocorreram de forma concomitante às nomeações de efetivos, o que afasta a presunção de má-fé ou burla ao certame.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros, omissões ou contradições.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.